Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ESCRITURAS OBJETO DESTE FEITO. REJEITADA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que não proveu o apelo do Embargante para anular as cláusulas segundas das escrituras de compra e venda. 2.1. A Embargada arguiu preliminar de perda superveniente do objeto desta demanda, diante do posterior ajuizamento pelo Embargante de execução de título extrajudicial que tem como objeto as escrituras públicas, cujas nulidades se discute neste feito. 2.2. Rejeita-se a preliminar, pois o pleito do Embargante na ação se refere à anulação exclusivamente das cláusulas segundas das escrituras públicas de compra e venda, não pretendendo a anulação integral dos títulos, de modo que o objeto da ação de execução de título extrajudicial (pagamento do valor previsto nas escrituras) é autônomo em relação ao disposto nas cláusulas segundas das escrituras discutidas neste feito.
3. No acórdão embargado, não se verificam a contradição e omissão questionadas pelo Embargante, uma vez que todos os argumentos expostos na apelação foram, de forma clara e coerente, analisados pelo Colegiado. 3.1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna entre os elementos da decisão - fundamentação, dispositivo e ementa -, e não a contradição externa entre o entendimento exposto pelo magistrado e o perseguido pela parte. 3.2. A decisão, ao contrário do que alega o Embargante, não está assentada na ausência de provas, mas sim na verificação de que todos os elementos acostados aos autos indicam a plena capacidade de o Embargante entender, à época da formalização das escrituras públicas, o teor e as consequências de todas as cláusulas.
4. O art. 1.025 do CPC preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.